Tribunal: STF
Processo: Ext 1738
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal em desfavor de André Machado Costa, por meio do Oficio 42588-22, para que cumpra no referido País a pena de 3 anos, 5 meses e 28 dias de prisão pela prática do delito de furto qualificado na forma tentada. 



    Consta dos autos: (i) mandado de detenção internacional, expedido em 19/11/2021 pelo Juízo Central da Comarca de Aveiro (fls. 9v/11); (ii) certidão de trânsito em julgado (fl. 12); (iii) sentença condenatória e acórdão proferidos em desfavor do extraditando (fls. 12-/4l); e (iv) cópia da legislação penal portuguesa aplicável ao caso (fls. 50/57). 



    A prisão foi decretada nestes autos, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República.



    É o relatório.



    Bem examinados os autos, aparentemente estão presentes, neste primeiro juízo delibatório, as condições para o processamento do feito, nos termos dos arts. 82 e 83 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017).



    Nos termos do art. 91 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), expeça-se carta de ordem à Justiça Federal competente, observando-se o local no qual o extraditando está detido, por meio digital, para interrogatório.



    Requeira-se ao juízo deprecado a publicação da data designada para interrogatório, para fins de intimação pela imprensa, sem prejuízo da intimação pessoal, se for o caso. Solicite-se igualmente que este Supremo Tribunal seja comunicado dos atos processuais por via digital, para fins de maior celeridade, haja vista que o extraditando encontra-se preso.



    A defesa do extraditando fica ciente de que fluirá a contar da data do interrogatório, independentemente de nova intimação, o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa, nos termos do art. 91, § 1º, da Lei de Migração. Caso o extraditando não possua advogado, deverá ser nomeada a Defensoria Pública Federal para assisti-lo.



    Com a devolução da carta de ordem e a apresentação de defesa, abra-se vista imediatamente ao Ministério Público, para parecer.



    Caso o interrogatório seja realizado mediante gravação audiovisual, esclareço desde já que não há necessidade de prévia transcrição de seu teor, à luz do que dispõe, por analogia, o art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal. Fica levantado o sigilo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator